Tribunal: TJDFT
Processo: 0712089-93.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para condenar a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade, no valor de R$ 5.000,00, em ação na qual lhe fora concedido o benefício da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão.
Definir se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de consignar, de forma expressa no dispositivo, a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida.
III. Razões de decidir.
Inexistência de omissão. O voto vencedor acompanhou o voto do relator originário quanto à condenação em honorários e à suspensão de sua exigibilidade, divergindo apenas quanto ao valor fixado. A gratuidade de justiça não foi revogada nem impugnada, permanecendo hígida a suspensão prevista no art. 98, § 3o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.
Tese: A divergência parcial quanto ao valor dos honorários advocatícios não afasta a suspensão de sua exigibilidade quando deferida a gratuidade de justiça, inexistindo omissão se tal condição decorre logicamente do julgamento e do contexto decisório.
Legislação relevante citada:
– Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o e 8o; art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
– Superior Tribunal de Justiça, Tema 1059.